Tribunal: TJES
Processo: 0001414-74.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001414-74.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA A LAUDO MÉDICO. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. APELO IMPROVIDO.

1. Não há dúvida acerca da ocorrência dos delitos imputados ao recorrente, eis que toda a narrativa da vítima está corroborada pela prova material produzida no decorrer da instrução, inclusive pelo laudo médico.

2. Inconteste que em crimes dessa natureza, notadamente no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume grande relevância e merece total credibilidade, mormente quando corroborada pelas demais provas dos autos. Precedente.

3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

4. Comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado dativo, faz este jus à remuneração pelo trabalho realizado nesta instância recursal.

5. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Á unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001414-74.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MERIELLEN MARQUEZINE HEMERLY - ES33355-A

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por FERNANDO SANTANA, face à Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que o condenou pela prática dos crimes de lesões corporais e ameaça (artigos 129, §9º e 147, ambos do Código Penal), na forma da Lei nº 11.340/06, a pena de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 16 de novembro de 2017, na cidade de Mimoso do Sul/ES, o Recorrente, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da vítima, Paloma Bertão Marques, além de tê-la ameaçado, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em suma, (i) a absolvição do Recorrente, em razão da insuficiência probatória, (ii) a concessão da assistência judiciária gratuita, e (iii) a fixação de honorários advocatícios.

Em que pese todo o alegado pela defesa, entendo que a materialidade ficou consubstanciada pelo Boletim Unificado, e pelo Boletim de Atendimento de Urgência.

Como bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais e ameça, imputadas a seu ex-companheiro, tendo apresentado relatos coerentes e harmônicos, tanto na esfera policial, quanto em juízo, corroborado pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência

Nesse ponto, importante consignar que, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, é pacífico que, nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, geralmente ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume papel relevante, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos.

A propósito:

“(...) III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023) (negritei).

Além disso, em consulta ao sistema E-jud, verifiquei que o apelante, possui histórico de lesões e de ameaças em face da vítima, já tendo sido, inclusive, condenado nos autos do processo nº 0000902-28.2018.8.08.0032, à pena de 8 (oito) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Assim, não há que falar em insuficiência probatória no caso em questão.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, entendo que não deve ser acolhido, já que o seu pagamento é efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Assim, na fase de execução que a sua alegada miserabilidade jurídica deverá ser examinada, a fim de se conceder, ou não, a gratuidade judiciária, observando-se o disposto no artigo 98, e seguintes, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, ao tempo em que, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo, pelo patrocínio da causa na fase recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.